Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-26.2024.8.11.0012
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000692-26.2024.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GUSTAVO PIRES DA SILVA - CPF: 089.335.011-77 (RECORRENTE), LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY - CPF: 084.832.311-40 (RECORRENTE), CAUEREQ GONCALVES COSTA - CPF: 095.792.521-22 (RECORRENTE), DANIELI APARECIDA VIEIRA BUENO - CPF: 069.296.091-02 (RECORRENTE), FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 071.623.981-70 (RECORRENTE), GUILHERME PIRES GAMA - CPF: 049.131.891-07 (RECORRENTE), YARA YASMIN VILALVA ALVES - CPF: 063.122.261-82 (RECORRENTE), FRANCISCA FERREIRA LIMA - CPF: 009.974.191-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO INACIO DOS SANTOS - CPF: 042.093.641-69 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANA ABADE DE OLIVEIRA - CPF: 071.574.161-66 (VÍTIMA), LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY - CPF: 084.832.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PIRES DA SILVA - CPF: 089.335.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelas infrações de tentativa de homicídio qualificado, organização criminosa e corrupção de menores, com base em indícios de autoria e participação no crime de homicídio praticado em conjunto com menor de idade, vinculado à organização criminosa “Comando Vermelho”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia foi correta, considerando a suficiência de provas para a participação do recorrente no homicídio qualificado tentado; (ii) estabelecer se deve ser mantida a qualificação do crime de organização criminosa, diante da alegada insuficiência de provas quanto à associação de mais de quatro pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio in dubio pro societate orienta a decisão de pronúncia, permitindo a submissão do caso ao Tribunal do Júri, uma vez que a materialidade do crime e os indícios de autoria são suficientes para prosseguir com o julgamento.

A insuficiência probatória alegada pela defesa não se sustenta, uma vez que a participação do recorrente no crime está comprovada por depoimentos, imagens de câmeras de segurança e outros elementos que indicam sua colaboração no ato criminoso.

O crime de organização criminosa foi corretamente qualificado, pois restou demonstrado que a ação criminosa envolveu um número superior a quatro pessoas, conforme apurado nas investigações, configurando a estrutura necessária para o tipo penal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça corrobora a competência do Tribunal do Júri para julgamento de crimes conexos ao homicídio, como a organização criminosa, sem necessidade de exame detalhado quanto à tipicidade na fase de pronúncia.

As qualificadoras do motivo torpe e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima são mantidas, pois não são manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri avaliar sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A insuficiência de provas alegada pela defesa não impede a pronúncia, pois existem indícios suficientes de autoria para que o réu seja submetido ao julgamento do Tribunal do Júri.

O crime de organização criminosa é caracterizado pela associação de mais de quatro pessoas, o que está demonstrado no caso em questão.

A competência do Tribunal do Júri abrange também os crimes conexos ao homicídio, como organização criminosa e corrupção de menores.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 406 e 413; Lei nº 12.850/13, art. 1º, § 1º; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, caput, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003722-76.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, julgado em 08/07/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Francisco Alisson do Nascimento Lima
, visando reformar a decisão proferida nos autos nº.

1000692-26.2024.8.11.0012, pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que a pronunciou nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13) e art. 244-B, caput, c/c § 2º, da Lei nº 8.069/90 na forma do art. 69 do Código Penal, todos do Código Penal, submetendo-a a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa sustenta, em síntese, que não
há provas suficiente
s de sua participação no crime de homicídio qualificado tentado, pois as informações colhidas no inquérito policial, quando consideradas isoladamente, não seriam suficientes para embasar a decisão de pronúncia.

Sustenta, ainda que
haveria atipicidade do crime de organização criminosa
, pois não restou demonstrada a associação de quatro ou mais pessoas na suposta empreitada criminosa, requisito objetivo do tipo penal previsto no art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. (id.

288873092),

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.

Amarildo Cesar Fachone
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 250257177), conforme entendimento assim sumariado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado consumado, organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e pela participação de adolescente e corrupção de menores (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; artigo 2º § 2º e § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013; artigo 244-B, caput, c/c § 2º, da Lei nº 8.069/1990) – Decisão de pronúncia – Irresignação Defensiva: 1. Almejada a impronúncia do recorrente – Alegada insuficiência probatória – IMPOSSIBILIDADE – Existência de elementos informativos aptos a embasar a sentença de pronúncia – Fase do
judicium accusationis
– Necessidade de submissão do recorrente a julgamento por seus próprios pares – Competência constitucional do Tribunal do Júri – 2. Pleito de absolvição sumária ou impronúncia do crime de organização criminosa majorada – Alegada ausência da comprovação da associação de 04 (quatro) ou mais pessoas – DESPROVIMENTO – Crimes conexos - Quadro fático-probatório, especialmente narrado nos relatórios policiais elaboradas, corroborados na prova oral produzida em juízo, que evidenciam a participação de mais de 04 (quatro) pessoas para a obtenção de sucesso na empreitada criminosa – Parecer pelo conhecimento e
DESPROVIMENTO do recurso defensivo
.”

É o relatório. Peço dia para julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em face do recurso interposto pela defesa de
Francisco Alisson do Nascimento Lima,
que se insurge contra a decisão de pronúncia, cabe-me o exame das alegações suscitadas.

A defesa requer
a absolvição sumária do recorrente
, alegando
insuficiência probatória
para a configuração de sua participação nos crimes imputados. Sustenta que as informações colhidas no inquérito policial, isoladamente consideradas, não são suficientes para embasar a decisão de pronúncia, uma vez que não houve depoimentos judiciais de testemunhas oculares que incriminassem o acusado, tampouco confissão espontânea por parte do recorrente.

Subsidiariamente, pleiteia a
impronúncia em relação ao crime de
organização criminosa
,
argumentando a inexistência de comprovação da associação de quatro ou mais pessoas, conforme exigido pelo tipo penal.

Infere-se da denúncia que:

“Segundo se apurou, o denunciado FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA, além do adolescente LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY, que, ao tempo dos fatos (26/06/2023), contava com 16 (dezesseis) anos de idade (nascido aos 05/07/2006 – f. 67 – ID 122662233), são integrantes da organização criminosa armada “Comando Vermelho”. Para a promoção da facção, eles agiram de forma coordenada, mediante divisão de tarefas, em cumprimento aos limites das atribuições conferidas pelos superiores hierárquicos.

Neste contexto, as investigações revelaram que, por ter a facção criminosa “Comando Vermelho” decretado a morte da detenta vítima KAUANA ABADE DE OLIVEIRA, que realizava trabalho extramuros nesta cidade de Nova Xavantina, uma vez que a mesma, na condição de integrante da referida seita, praticou atos que contrariaram os interesses da mencionada seita, foi incumbida ao adolescente LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY a tarefa de matar a ofendida em questão.

Segundo apurado, na véspera do dia em que fora alvejada, a ofendida KAUANA foi abordada no local onde realizava o trabalho externo por 02 (duas) mulheres, que queriam que ela conversasse com um “pessoal de cima”, entretanto, a mesma se recusou a falar com eles, e, por conta disso, as referidas disseram à vitimada que, caso ela não mantivesse contato com eles, ela seria morta, e, ainda assim, a ofendida, acreditando que nada de mau aconteceria consigo enquanto estivesse reclusa, manteve sua decisão de não entabular conversação com tais pessoas.

Descortinou-se que, no dia dos fatos, 11 de janeiro de 2024, por volta das 15h., na área pública denominada “Praça Adão Gomes”, localizada na Rua Vereador F. De Albuquerque, defronte ao ginásio municipal, bairro Central, nesta cidade, a vítima KAUANA, na companhia de outras condenadas e de funcionários da empresa “Coopervale”, realizava a limpeza da referida praça, quando chegou ao local 01 (uma) motocicleta, que tinha 02 (dois) ocupantes, ou seja, o adolescente LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY, de 16 (dezesseis) anos de idade (nascido aos 10/06/2007 – f. 16 – ID 152200617) ao tempo dos fatos (11/01/2024) e o denunciado FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA.

Restou apurado que o menor LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY se aproximou do grupo de trabalhadoras, composto entre as quais pela vitimada KAUANA, e, ali estando, a chamou para um local afastado, e, após distanciar a ofendida das demais detentas, efetuou contra ela disparos de arma de fogo, evadindo-se do local na sequência na garupa da motocicleta suprarreferida, conduzida por FRANCISCO ALISSON.

Conforme se extrai do Relatório de Investigação n.º 2024.13.8194, a equipe investigativa da Polícia Civil teve acesso às câmeras de videomonitoramento instaladas na frente da residência do imputado FRANCISCO ALISSON, que demonstraram a movimentação deste implicado e do adolescente LUCAS antes e depois da prática do crime contra a vida da vítima KAUANA ABADE, (f. 65-83 – ID 152200619).

A qualificadora do motivo torpe está presente, em virtude de o crime ter sido praticado como forma de demonstração de poder da organização criminosa “Comando Vermelho” sobre a vítima, pelo fato dela ter praticado atos que contrariaram o interesse desta facção.

A qualificadora referente à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima também restou configurada, uma vez que a ofendida KAUANA se encontrava desarmada e no exercício do trabalho extramuros quando fora alvejada.

A materialidade dos crimes e os indícios de autoria estão consubstanciados pelos Boletins de Ocorrência n.º 2024.10951 e 2024.24840, (f. 08-10 e 11/12 – ID’s 152200615 e 15220616), pelas declarações do adolescente em conflito com a lei, da vítima e das testemunhas, (f. 16-18, 22/23, 57-59 e 60-62 – ID 152200617), pelos documentos de identificação pessoal do menor LUCAS FERREIRA CAMPOS SCHLEY, (f. 26/27), Termos de Reconhecimento Fotográfico, (f. 20/21, 38, 53 e 55), pelo Auto de Apreensão n.º 2024.16.154857 (f. 63), Relatório de Investigação n.º 2024.13.8194, instruído com fotografias, (f. 65-73 e 74-83 – ID 152200619), e pelos vídeos das câmeras de monitoramento, (f. 195-207 – ID’s 152202012-152202912).

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de FRANCISCO ALISSON DO NASCIMENTO LIMA, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/13 (FATO 01), no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal ( vítima KAUANA ABADE DE OLIVEIRA) (FATO 02) e no art. 244-B, caput, c/c § 2º, da Lei n.º 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (FATO 03), na forma do art. 69 do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, requerendo seja o imputado citado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito inerente à competência do Tribunal do Júri, previsto no art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal, até final condenação. (...)” (ID 288872912)

Após a regular instrução processual, o magistrado acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos nela expostos.

Após análise dos autos, verifico que, nesta fase processual, prevalece o princípio in dubio
pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser resolvidas em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme disposto na Constituição Federal.

No caso em questão, a
materialidade
delitiva está amplamente demonstrada por meio dos boletins de ocorrência, relatórios de investigação, termos de reconhecimento fotográfico, laudos periciais, autos de apreensão, relatório de saúde da vítima e outros documentos anexados aos autos, sem que haja questionamento quanto a esse ponto. (id. 288871944)

Quanto aos
indícios suficientes de autoria
, após análise detida dos autos, verifico que há elementos probatórios que indicam a participação do
recorrente
no crime de homicídio qualificado tentado, contrariamente ao alegado em suas razões recursais.

Primeiro, é relevante destacar que o próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, admitiu ter conduzido o menor Lucas Ferreira Campos Schley até o local do crime e auxiliado em sua fuga após os disparos contra a vítima Kauana Abade de Oliveira, embora tenha negado ter conhecimento prévio das intenções homicidas do adolescente.

Transcrevo trecho de seu depoimento, conforme constou no parecer ministerial de ID 294154865.

(...)Tinha se encontrado com Lucas, pois tinha o conhecido na praia, e o menor tinha oferecido se queria ganhar um dinheiro para cobrar um rapaz que estava devendo ele e, como estava devendo o aluguel de casa, decidiu ir e deu uma carona na moto para ele (LUCAS). Ficou assustado, porque escutou os disparos. No dia dos fatos, apenas deu uma carona para o Lucas, para ele cobrar um rapaz, levando-o numa praça, tendo aguardado na moto, ao que escutou os disparos e, retornou para casa com ele (LUCAS). Não integra o “Comando Vermelho” (CV). Nega ter participado da tentativa de homicídio, mas o levou no local e depois o retirou do local. RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DA DEFESA: Sem perguntas. (...)

Além disso, os depoimentos das
testemunhas
oculares Valdenir Rodrigues da Silva e Débora Rodrigues Camargo Batista confirmaram que o autor dos disparos estava acompanhado por outra pessoa em uma motocicleta, a qual aguardou durante a execução do crime e, em seguida, auxiliou na fuga. Embora não tenham identificado diretamente o recorrente, seus relatos corroboram a dinâmica dos fatos descrita na denúncia.

A
testemunha Celso Anselmo Bicudo Paula Souza Júnior
, que perseguiu os autores após o crime, conseguiu visualizar a garupa da motocicleta (identificada como sendo o menor Lucas) e, embora não tenha visto o rosto, descreveu suas vestimentas de forma compatível com as do recorrente."

Transcrevo trecho de seu depoimento, conforme constou no parecer ministerial de ID 294154865."

(...) momento em que a motocicleta passou na sua frente, na vertical de seu veículo, e, neste momento, conseguiu visualizar o indivíduo que estava na garupa (Lucas), utilizando um boné amarelo abaixo do capacete. Nesse ínterim, se dirigiu até a rua do “deus é amor”, onde novamente a motocicleta cruzou novamente defronte ao seu automóvel, nas imediações da delegacia. Não entende de moto, mas a cor da moto seria de uma cor cinza para o preto. A camisa que o garupa estava era da cor azul, com detalhe vermelho, de manga longa, de trabalhador, e boné da cor amarela era liso com a fechadura de puxar. Não era gordo.
O condutor da moto tinha a roupa praticamente toda da cor cinza, mas não conseguiu visualizar seu rosto. Fez todo o percurso com o delegado de polícia, pegando todas as imagens das câmeras de segurança que havia no trajeto, juntadas no processo.) (...)

Os
investigadores
de polícia Kátia Martins Gontijo e Valério Carvalho da Guarda descreveram detalhadamente as diligências realizadas, incluindo a análise de imagens de câmeras de segurança que registraram toda a movimentação do recorrente e do menor Lucas antes, durante e após o crime. Essas imagens, juntadas aos autos, demonstram o recorrente filmando sua residência para orientar Lucas sobre sua localização, recebendo-o em sua casa, saindo com ele na motocicleta utilizada no crime, retornando após a execução do delito, trocando de roupa e adotando medidas para ocultar evidências. Além disso, o condutor da motocicleta foi descrito de forma compatível com as vestimentas do recorrente (relatório de mídias - IDs 288873072/288873040/288873040/288873020).

Esse conjunto probatório constitui indícios suficientes da participação do recorrente no crime, sendo dispensável, nesta fase, a certeza absoluta exigida apenas para uma condenação definitiva.

No que tange à alegada atipicidade do crime de organização criminosa, verifico que o relatório de investigação (ID 288872850) e os depoimentos dos policiais civis identificaram a participação de diversas pessoas na estrutura criminosa, além do recorrente e do menor Lucas, como Dani Bueno (que buscou Lucas após o crime), Cauereq (que deixou a motocicleta na casa da ex-mulher do recorrente), Yara Yasmin (que cedeu sua residência para ocultar a moto utilizada no crime), Gustavo Pires (responsável por guardar as armas da facção) e Guilherme, todos

com funções específicas na organização criminosa denominada
"Comando Vermelho".

Ademais, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a dinâmica operacional observada no caso, com a divisão específica de tarefas – desde a notificação prévia da vítima, a execução do crime até o auxílio na fuga dos envolvidos – evidencia a existência de uma organização criminosa estruturada, composta por um número superior ao mínimo legalmente exigido (quatro pessoas).

Ressalto, ainda, que, em virtude do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, a competência do Tribunal do Júri se estende aos crimes conexos ao homicídio, como ocorre no caso da organização criminosa e da corrupção de menores imputados ao recorrente. Nesse sentido, não cabe ao juiz togado, na fase de pronúncia, realizar análise exauriente quanto à tipicidade, ilicitude ou culpabilidade dos crimes conexos, sendo tal avaliação de competência do Conselho de Sentença.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.”

(N.U 1003722-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Por fim, quanto às qualificadoras imputadas ao recorrente (motivo torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), entendo que devem ser mantidas, uma vez que não são manifestamente improcedentes, cabendo ao Conselho de Sentença a análise definitiva sobre sua ocorrência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025